Tribunal: STF
Processo: RHC 266010
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Josias Bezerra Menezes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.022.665/RJ (doc. 45).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput [tráfico], e 35 [associação para o tráfico], c/c 40, incisos I e V, todos da Lei n. 11.343/2006, art. 299 [falsidade ideológica] do Código Penal e arts. 16 [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito] e 17 [comércio ilegal de arma de fogo], ambos da Lei n. 10.826/2003. (doc. 26, p. 2).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O recorrente foi denunciado como incurso nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e nos artigos 16 e 17 da Lei nº 10.826/03, sob a acusação de integrar um grupo de WhatsApp para a negociação de armas, munições e drogas vinculadas à facção Comando Vermelho. Os fatos imputados teriam ocorrido até abril de 2023.



    Contudo, a denúncia foi oferecida somente em abril de 2025, dois anos após os últimos eventos, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do recorrente e de outros 22 acusados.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sustentando a ausência de contemporaneidade da medida, requisito indispensável previsto no art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal. A ordem, contudo, foi denegada sob o argumento de que o referido requisito poderia ser mitigado em casos envolvendo organizações criminosas.



    Assim, foi impetrado perante o STJ o habeas corpus nº 1022665/RJ, todavia, não conheceu do writ, mantendo a segregação cautelar com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.



    É contra essa decisão que se interpõe o presente Recurso Ordinário, por se entender que a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação idônea e contemporânea, configurando constrangimento ilegal. (doc. 49, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    [...] seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder a ordem de Habeas Corpus e revogar a prisão preventiva, por manifesta ausência de contemporaneidade. Subsidiariamente, pugna-se pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, por se mostrarem mais adequadas e proporcionais ao caso concreto, por ser medida mais lídima e necessária justiça! (doc. 49, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, c/c 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/2006, art. 299 do Código Penal e arts. 16 e 17 da Lei nº 10.826/2003. 2. A decisão de primeiro grau decretou a prisão preventiva com base na gravidade concreta dos delitos, na estrutura hierarquizada da organização criminosa e na habitualidade delitiva dos investigados, destacando o risco à ordem pública e à instrução criminal. 3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, ressaltando a gravidade concreta da conduta, o modus operandi da organização criminosa e o risco de reiteração delitiva. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há ilegalidade manifesta que justifique sua revogação. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos delitos, no risco à ordem pública e na possibilidade de reiteração delitiva, elementos que justificam a medida cautelar. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. 7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar. 8. Não há ilegalidade manifesta na decisão que manteve a prisão preventiva, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração delitiva. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar. 3. A aplicação de medidas cautelares mais brandas é insuficiente quando a prisão preventiva está concretamente fundamentada. (doc. 45, pp. 1-2 – grifei).



    [...]



    Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 200/204):



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, ressaltou o seguinte (fls. 114/138):



    No caso em tela, a gravidade concreta dos delitos imputados, a estrutura hierarquizada da suposta organização criminosa e a possível habitualidade delitiva dos investigados evidenciam risco real à ordem pública e demonstram que a liberdade dos denunciados representa sério obstáculo à instrução e aplicação da lei penal. O modus operandi da organização, com emprego sistemático de armas de fogo, uso de documentos falsos, ocultação patrimonial, envolvimento em logística interestadual e coesão entre membros com divisão de tarefas, revela uma atuação criminosa profissional, com capacidade de frustrar os fins do processo penal. A periculosidade dos denunciados é acentuada, não apenas pela natureza dos crimes – em sua maioria armados e com potencial de dano difuso –, mas pelo contexto de domínio territorial e enfrentamento armado a forças estatais. Além disso, os autos revelam que muitos dos denunciados estão foragidos, utilizam documentos falsos, e continuam exercendo função dentro da organização criminosa, inclusive emitindo ordens remotamente.



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar (fls. 09/19):



    No que concerne ao periculum libertatis, está absolutamente demonstrada a necessidade da segregação com o fim de resguardar a ordem pública. Na hipótese, o decreto prisional se encontra plenamente justificado nas peculiaridades fáticas, estando presentes, ainda, os requisitos da custódia cautelar, sobretudo para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Por outro lado, deve-se destacar que a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. (...) O fato de ter transcorrido um logo período entre a suposta ocorrência dos fatos e a prisão do Paciente, em nada ofende o princípio da contemporaneidade, eis que continuam presentes o risco à ordem pública, a conveniência da instrução e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva do paciente, tendo em vista que ele é apontado como um dos principais fornecedores de armas de guerra, munições e elevadas quantidade de entorpecente para o Comando Vermelho, o que demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. (doc. 45, pp. 3-4 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a sua permanência em liberdade comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal. 



    Nessa mesma direção:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] preso em flagrante, convertida em custódia preventiva, por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06)”. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da preventiva ou a sua substituição por cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores do art. 312, caput e § 2º, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 263.096 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/11/2025 – grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] preso em flagrante no dia 14 de março de 2025, após convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 121 do Código Penal, e posteriormente denunciado pela prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal”. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da preventiva ou a sua substituição por cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores do art. 312, caput e § 2º, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 262.489 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/10/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator